Tribunal: STF
Processo: RE 1489077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2024. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 573.232 (TEMA 82). RE-RG 612.043 (TEMA 499). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à necessidade de autorização expressa pelos associados para execução de sentença, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se é aplicado no caso dos autos o decidido no RE 612.043 (Tema 499).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia relativa à extinção da execução ajuizada por ou em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, têm legitimidade para a ação de execução está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Aplicação do Tema 82 - RE-RG 573.323 e do Tema 499 - RE-RG 612.043.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.